Tribunal: CARF
Processo: 11020.000427/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DIES A QUO.
A data a observar para análise da incidência ou não da infração relativa à compensação não declarada é o dia da compensação e não do ressarcimento.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. EXCLUDENTE. REPERCUSSÃO GERAL.
A evolução do sistema normativo aponta nova atipicidade da infração descrita na alínea f do inciso II do § 12 do artigo 12 da Lei 9.430/96, a saber, inconstitucionalidade declarada em sede de repercussão geral.
COMPENSAÇÃO. LIMITES DA LIDE.
A lide em processo administrativo de compensação encontra limite na liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo contribuinte. A qualificação de não declarado do crédito pleiteado compõe a cognição do processo de lançamento.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REGRA DE JULGAMENTO.
A retroatividade benigna em matéria tributária é regra de aplicação do direito, não por um acaso encontra-se dentro do capítulo dedicado à Aplicação da Legislação Tributária no CTN. Como regra de aplicação da legislação tributária, a retroatividade benigna converte-se em regra de julgamento, de aplicabilidade obrigatória por esta Corte.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000427/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.696 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
TONDO EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DIES A QUO.
A data a observar para análise da incidência ou não da infração relativa à
compensação não declarada é o dia da compensação e não do ressarcimento.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. EXCLUDENTE.
REPERCUSSÃO GERAL.
A evolução do sistema normativo aponta nova atipicidade da infração descrita
na alínea ‘f’ do inciso II do § 12 do artigo 12 da Lei 9.430/96, a saber,
inconstitucionalidade declarada em sede de repercussão geral.
COMPENSAÇÃO. LIMITES DA LIDE.
A lide em processo administrativo de compensação encontra limite na liquidez
e certeza dos créditos pleiteados pelo contribuinte. A qualificação de não
declarado do crédito pleiteado compõe a cognição do processo de lançamento.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REGRA DE JULGAMENTO.
A retroatividade benigna em matéria tributária é regra de aplicação do direito,
não por um acaso encontra-se dentro do capítulo dedicado à Aplicação da
Legislação Tributária no CTN. Como regra de aplicação da legislação
tributária, a retroatividade benigna converte-se em regra de julgamento, de
aplicabilidade obrigatória por esta Corte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Tom Pierre Fernandes da Silva
(Relator), Marcos Antônio Borges, Lara Moura Franco Eduardo e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente em exercício). Nos termos do Art. 58, §13, Anexo II do RICARF, foi designado
como redator ad hoc para este processo o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000427/2010-76
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Luís Felipe de Barros Reche não
votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Tom Pierre
Fernandes da Silva (Relator) na reunião anterior. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator ad hoc e Redator Designada
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Joao Paulo
Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Ronaldo Souza Dias, substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Como Relator Ad hoc reproduzo na íntegra o relatório elaborado pelo Conselheiro
Tom Pierre Fernandes da Silva.

Por bem descrever os fatos decorrentes deste processo adoto o relatório o do
Acórdão Recorrido 10-38.122 - 2a Turma da DRJ/POA, fls 78/85.
“Contra a contribuinte antes identificada foi lavrado Auto de Infração
formalizando a exigência de multa regulamentar lançada isoladamente
no valor de R$ 251.943,72 (data de referência 30/04/2009). Tal multa
teve como fundamento a existência de compensações efetuadas pelo
contribuinte, consideradas não declaradas (Despachos Decisórios
DRF/CXL n°s 758, de 30/09/2009 e 773, de 05/10/2009, respectivamente
processos
n°s
11020.006663/2008-81
e
11020.006664/2008-26).
Constou Relatório da Atividade Fiscal.
Cientificada, a contribuinte apresentou, através de procurador,
arrazoado impugnatório onde, em síntese, argumentou:
•
não há a menor possibilidade de o auto de infração prosperar, na
medida em que a compensação é regida pela legislação vigente ao tempo
do pedido de ressarcimento, que no caso ocorreu em 08/10/2008. Nesta
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

data não havia previsão legal para a penalidade aplicada. Além disso, o
alto valor exigido configura verdadeiro esbulho do patrimônio da
contribuinte, em afronta ao direito de propriedade e ao princípio da
vedação ao confisco, o que também revela a completa inexigibilidade da
pendência objurgada;
•
a multa deve incidir apenas sobre o valor principal compensado, e
não sobre o montante total, que no caso incluiu multa e juros, pois o
expediente deu-se após o vencimento dos tributos quitados, sob pena de
incorrer-se em bis in idem e também de desvirtuar a finalidade do
instituto, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
•
a multa exigida em 75% do valor total compensado revela caráter
confiscatório, que se consubstancia em verdadeiro esbulho do
patrimônio da contribuinte. Como forma de respeito e observância aos
primados da razoabilidade e proporcionalidade, espera-se que a multa
seja cancelada, por superar em muito o que se poderia, em tese, impor
em casos como o presente. Tal circunstância é de todo modo exorbitante
e extorsiva, ferindo o art. 150, IV, da Magna Carta de 1988;
•
caso se repute cabível a aplicação de multa no caso concreto, não
se pode perder de vista que a empresa procedeu a compensações de
débitos que já haviam vencido quando do envio das DCOMPs, ou seja,
além do principal, a quitação pretendida também incluir os consectarios
legais (juros e multa). Na lavratura do auto de infração, o fiscal utilizou
como base de cálculo o valor total compensado, ou seja, a multa foi
calculada não apenas sobre o principal, mas também sobre multa e
juros, configurando evidente bis idem, o que e desvirtua a natureza da
penalidade aplicada, não podendo prosperar;
•
não podem restar dúvidas quanto à não-incidência de multa
isolada sobre juros e sobre multa moratória; requer seja recebida e
regularmente processada sua impugnação, para que a multa aplicada à
empresa seja integralmente relevada, seja pela sua não-incidência, à
vista dos pedidos de ressarcimento protocolados antes do advento da MP
n° 449, de 2008, seja pelo caráter confiscatório da medida;
•
sucessivamente, caso assim não se entenda, requer seja
reconhecido que a incidência da multa se limita ao principal
compensado, devendo ser expurgados da base de cálculo os juros e a
multa dos débitos compensados, com o consequente cancelamento dos
valores exigidos a maior;
•
a teor do art. 18, § 3o, da Lei n° 10.833, de 2003, requer a reunião
da presente impugnação com as impugnações referentes aos processos
n°s 11020.006663/2008-81 e 11020.00664/2008-26, para que as mesmas
sejam julgadas conjuntamente.”
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

A análise da manifestação de inconformidade por parte da DRJ/POA foi no
julgado como improcedente, conforme se constata pela leitura da ementa do Acórdão no 10-
38.122 – 2, de 26 de abril de 2012:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2009
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade e ilegalidade de leis ou atos, bem como de afronta a
princípios constitucionais.
MULTA
DE
OFICIO
APLICADA
ISOLADAMENTE.
PERCENTUAL.
CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada isoladamente está de acordo com a
legislação de regência, sendo incabível à instância administrativa manifestar-
se a respeito de eventual alegação de afronta ao princípio da vedação ao
confisco.
MULTA DE OFÍCIO APLICADA ISOLADAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO.
Na hipótese de compensação considerada não declarada, cabe o lançamento,
por meio de auto de infração, da multa isolada a que se refere o § 4° do art. 18
da Lei n° 10.833, de 2003, tendo como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência deste acórdão em 15/05/2012 por meio epistolar, as
fls. 88 e trouxe o Recurso Voluntário impondo o seu inconformismo de fls. 90/100, o qual
finalmente foi distribuído a este Conselheiro .
Os principais pontos abordados neste Recurso espelham as argumentações
daquela sustentação na sua peça de Manifestação de Inconformidade, com destaque ao seguintes
pontos.
A) Preliminarmente sustentou a nulidade do acórdão pela ausência de análise de
dos seus argumentos pertinentes a inconstitucionalidade
B) No mérito:
b.1) Combate a conclusão do voto que mantém o crédito pela previsão
legislativa à multa aplicada.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

.b.2) Elevado valor da multa que não seria razoável e proporcional aos ditames
do Direito, quando . seria exorbitante e extorsiva, ferindo o artigo 150, IV, da
Magna Carta de 1988.
b.3) Que a multa foi calculada não apenas sobre o principal, mas também
sobre multa e juros, configurando evidente bis idem.
Que por fim, requer seja anulado o v. acórdão recorrido .
É o relatório:

Voto Vencido
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator ad hoc.
Como Relator Ad hoc reproduzo na íntegra o voto elaborado pelo Conselheiro
Tom Pierre Fernandes da Silva.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento
Preliminarmente;
Quanto a afirmação da Recorrente de que o acórdão recorrido não analisou a
questão suscitada em sua manifestação de inconformidade sobre a constitucionalidade, entendo
que restou comprovado que tal fato foi enfrentado corretamente pela autoridade a quo.
Em seu voto sustentou com clareza sobre a impossibilidade jurídica de quem
exerce a função de julgador administrativo para realizar a luz da Carta maior para manifestar-se
sobre a Constitucionalidade de lei tributária a qual é plenamente vinculada
O acórdão Recorrido denota que não há competência aquela autoridade para
apontar se a sustentação legal do auto de infração apresentaria vício de natureza constitucional.
Senão vejamos o texto do acordão onde de forma sucinta esclarece as suas
corretas motivações para afastar tal exercício, ora solicitado novamente pela Recorrente:

“ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS/ADMINISTRATIVOS
No que pertine a questões de inconstitucionalidade de normas tributárias, a
este órgão de julgamento compete a análise da legalidade dos atos praticados,
tendo em vista que a função é plenamente vinculada. Não compete a esta
instância administrativa a análise da constitucionalidade de norma legal
regularmente editada e em vigor.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

No que se refere a afronta a princípios constitucionais, tais aspectos não podem
ser analisados pelo julgador da esfera administrativa, pois essa análise refoge
à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de competência
para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional. As autoridades administrativas, enquanto
responsáveis pela execução das determinações legais, devem sempre partir do
pressuposto de que o legislador tenha editado leis compatíveis com a CF e o
CTN. Assim, no âmbito da Administração Tributária não há que se cogitar de
desobediência a dispositivos legais, quando esta, no exercício da sua atividade
regimental, logre efetuar o lançamento de crédito tributário lastreado em fatos
e atos atribuídos ao sujeito passivo, que ensejam a exigência de multa, desde
que referido lançamento seja devidamente fundamentado em regular
procedimento de ofício e de acordo com os dispositivos legais que regem a
espécie.
Mostra-se inócuo suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se
pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas
motivadoras do ato administrativo, cuja validade está sendo questionada, em
observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.”
Em relação a este órgão de julgamento de segunda instância administrativa não é
outro entendimento, que inclusive já é matéria de sua Sumula no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Sendo assim, não é possível querer que utilize-se as normas da nossa
Constituição Federal para afastar a norma fiscal mencionada por decisão deste colegiada a guisa
de flagrante vícios de inconstitucionalidade e afrontar seus princípios e ditames em matéria
tributária, logo o argumento não merece se mantido.
Quanto as alegações de mérito :
A) Pela não possibilidade da aplicação de multa isolada em face da previsão
legislativa da multa aplicada, inclusive por questão temporal.
Trouxe a Recorrente que não se aplicaria a multa isolada previsto na hipóteses do
art. 74, § 12, II da Lei no 9.430/96 (na redação anterior à MP no 449/20081), pois neste processo a
sua solicitação de utilização de crédito para compensação se deu por meio pedido escrito e não
eletrônico e que as disposições da MP n° 449/2008, com vigência a partir de 04/12/08, não
teriam a condição de validar a penalidade.
Verifica-se que consta das motivações do auto de infração o fato que a infração
lançada trata-se cobrança de multa isolada em decorrência da empresa ter transmitido DCOMP`s
nos 22234.82388.070409.1.3.04-8102 e 35644.53059.070409.1.3.04-9820 e que não tiveram
validade jurídica pois, sendo a última base deste auto ter sido considerada como não declarada. O
a sustentação da Recorrente foi que aqueles créditos seriam firmes, pois existiam acórdãos
exarados pelo Poder Judiciário que consideravam inconstitucional de norma legal, porém não se
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

aplicavam a recorrente. A matéria já foi discutida em outro processo administrativo devidamente
encerrado.
Conforme consta da cópia do relatório fiscal o PERD/COMP do Recorrente foi
efetivada de forma eletrônicas , fls. 27 e 38, sendo que foram solicitadas por transmissão em
07/04/2009
Diante de tal situação a fiscalização aplicou os textos legais de forma pertinente e
que foram devidamente descritas no acórdão recorrido como segue::
A partir da vigência da MP n° 135, de 2003, (convertida na Lei n° 10.833, de 2003), o
lançamento de ofício, nos casos de compensação indevida, passou a ser efetuado de
acordo com o disposto em seu art. 18:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964.
§1° Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6° a 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
§2° A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2° do
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, conforme o caso.
(...)
Posteriormente, a Lei n° 11.051, de 2004, promoveu alterações, tanto no § 12 do art. 74
da Lei n° 9.430, de 1996, quanto no art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003, conforme segue:
Art. 4° O art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 74. (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
1
- previstas no § 3° deste artigo; II - em que o crédito:
seja de terceiros;
refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n° 491, de 5 de
março de 1969;
refira-se a título público;
seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e)
não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF.
(...)"
Art. 25. Os arts. 10, 18, 51 e 58 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

(...)
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502,
de 30 de novembro de 1964.
(...)
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso II do caput ou no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
(...)
§ 4° A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996."
Ademais, a MP n° 449, de 2008, que teve vigência a partir de 04/12/2008 (depois
convertida na Lei n° 11.941, de 2009), inseriu a alínea f no art. 74, § 12, da Lei n°
9.430, de 1996, com a seguinte disposição:
f)
tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei: (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009)
1.
tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de
constitucionalidade; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009)
2.
tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; (Incluído pela Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009)
3.
tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado
a favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009)
4.
seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 27
de maio de 2009J
Portanto, ao contrário do entendimento da contribuinte, a legislação regente da
matéria determina a aplicação da multa regulamentar, especificando claramente qual
sua base de cálculo (§ 4° c/c § 2° e caput do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003).
Note-se que a Lei n° 11.196, de 2005, deu nova redação ao § 4° do art. 18 da Lei n°
10.833, de 2003, restringindo a aplicação da multa qualificada aos casos de evidente
intuito de fraude, com aplicação de multa de 75 %, a teor do disposto no art. 117:
Art. 117. O art. 18 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 18. (...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se os
percentuais previstos:
I
- no inciso Ido caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II
- no inciso II do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 5° Aplica-se o disposto no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4° deste artigo. "
Por fim, a Lei n° 11.488, de 2007 (art. 18), modificou novamente o
previsto no art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003:
Art. 18. Os arts. 3° e 18 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (...)
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1°, quando for o caso.
§ 5° Aplica-se o disposto no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2° e 4° deste artigo."
Ficou corretamente consignado no voto do Recorrido que a norma suportou a
presente multa tinha a sua vigência aplicável a época do pedido de compensação em 07/04/2009,
bem o pedido foi realizado na sua forma eletrônica, logo não merece que seja mantido o presente
pedido. E por fim ratifica-se que a legislação regente da matéria determina a aplicação da multa
isolada e especificada textualmente na sua base de cálculo § 4° c/c § 2° e caput do art. 18 da Lei
n° 10.833, de 2003.
b.2) Elevado valor da multa que não seria razoável e proporcional aos
ditames do Direito, quando . seria exorbitante e extorsiva, ferindo o artigo 150, IV, da
Magna Carta de 1988.
A Recorrente demanda neste item novamente um argumento previsto como
principio Constitucional tributário que não foi observado pela aplicação da presente multa
isolada no valor, onde assim se extrai o texto do Recurso que resume o seu objetivo:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

“24 - Tal circunstância é de todo o modo exorbitante e extorsiva, ferindo o
artigo 150, IV, da Magna Carta de 1988. A respeito, pertinentes são os
ensinamentos de Sacha Calmon Navarro Coelho:
"Quanto ao 'limite quantitativo' entendemos que não podem as multas chegar
ao confisco. (...)
Não obstante, diante dos exageros do legislador, compete ao Judiciário,
baseado no princípio da não-confíscatoriedade da multa fiscal, impor limites às
penalidades desmedidas."
25.
Desta forma, ante a inexistência de patamares razoáveis à exigência de
multa em casos como o presente, impõe-se o integral cancelamento do auto de
infração.
A partir da própria leitura da doutrina inserida no Recurso Voluntário,
supracitada, esclarece que a .motivação, ora arguida, tem que ser combatida em outra esfera, que
não esta da via do contencioso tributário, mas através do Poder Judiciário, que tem a
competência, para baseada no princípio invocado do efeito do não-confiscatoriedade para afastar
a legalidade da presente multa.
Portanto os argumentos que sustentou no presente ponto não poderá ser levado a
adiante para que apadrinhe o seu sucesso. Está claro que a mesma tese exposta no
questionamento preliminar se aplicará na presente questão meritória, pois entendo desagua
justamente na mesma Sumula 2 deste Carf.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Logo não é possível afastar a multa imposta ao Recorrente que adotou
corretamente norma jurídica legalmente válida.
b.3) Que a multa foi calculada não apenas sobre o principal, mas também sobre
multa e juros, configurando evidente bis idem.
Vem por meio desse último item apresentar a mesma argumentação devidamente
afastada pela autoridade de piso no Acórdão recorrido.
Em análise as fls. X/X verifica-se que os valores que serviram de base de cálculo
foram justamente os valores de créditos para serem abatidos em outros tributo. Por certo o valor
total que alcança o pedido naqueles PERDCOMP ́s reflete as suas dividas fiscais e que
espontaneamente informadas. Ao analisarmos é possível verificar que o objetivo eram ser
abatidos os valores do principal, mais juros e multa daqueles tributos.
A legislação que foi adota neste processo reflete única e exclusivamente o valor
ou somatórios dos valores que constituem o total de pseudos créditos que julgavam serem
pertinentes. Porém conforme já esclarecido anteriormente neste voto ficou a fastado tal
pretensão.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

Sendo assim não restou outra medida ao fisco que atua de forma totalmente
vinculada, segundo determina o art. 3o do Código Tributário, adotar a presente situação os
ditames da literalidade da lei, que inclusive sustentou ser abusiva etc, porém não especifica como
seria formado o crédito total pedido em compensação que acabou corretamente não ser
homologado e ser reconhecida por consequência a totalidaed daqueles débitos como a presente
base de cálculo para aplicação da multa isolada. Senão vejamos o seu texto mais uma vez:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (...)
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu
§ 1°, quando for o caso.
§ 5° Aplica-se o disposto no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2° e 4° deste artigo."
Logo texto legal em destaque é muito claro quando afirma que o valor da multa
determinada será sobre o valor total do débito indevidamente compensado. Logo se o valor total
foi de R$ xxxxx as fls. Xxxx e segundo a norma determina será 75% , chega-se ao valor
constituído no presente crédito fiscal combatido.
Não se vislumbra neste caso concreto a possibilidade de se aplicar a argumentação
que haveri a existência da figura de Bisin Idem. A figura trazida neste processo somente se
aplicaria ao caso que houve aplicação de cobrança de tributos por duas vezes.
Neste sentido entendo correto a colocação da parte do voto da autoridade piso que
assim se manifestou:
“Significa imposto repetido sobre a mesma coisa, ou matéria já tributada: bis,
repetição, in idem, sobre o mesmo.
O imposto bis in idem é, assim, o segundo imposto, de nome diferente, mas advindo da
mesma autoridade e recaindo sobre o objeto ou ato já tributado.
Quer, então, dizer que há duas tributações, impostas pelo mesmo agente, recaindo o
encargo fiscal sobre a mesma matéria tributável: há, evidentemente, em tal caso uma
duplicidade de impostos. E esta duplicidade se qualifica de bis in idem, para distingui-
lo da bitributação, outra figura fiscal que com o bis in idem não se confunde.
Neste mesmo sentido, a concepção doutrinária dominante entende que ocorre bis in
idem (duas vezes sobre a mesma coisa) quando o mesmo ente tributante edita diversas
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

leis instituindo múltiplas exigências tributárias, decorrentes do mesmo fato gerador.
Nesse sentido ensina Bernardo Ribeiro de Moraes (Compêndio de Direito Tributário, 5
ed., Primeiro Volume, Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 283):
São elementos configurativos do bis in idem os seguintes:
a)
uma única entidade tributante. As exigências fiscais partem de uma única
entidade tributante;
b)
identidade de causa jurídica. As exigências fiscais são decorrentes da
ocorrência de um único fato da respectiva obrigação, in idem quer dizer "sobre o
mesmo" fato;
c)
identidade de contribuinte. O sujeito passivo das exigências fiscais é um
único,sendo o contribuinte da primeira exigência fiscal o mesmo da segunda;
d)
duas normas jurídicas. O bis in idem exige a presença de duas normas jurídicas,
que deverão recair (incidir) sobre o mesmo fato.
O bis in idem, por si só não é vedado, de modo que para tal faz-se necessária apreciar
eventual restrição constitucional, visto tratar-se de limitação ao Poder de tributar.
Logo, por todo supracitado compreendo que não poderá vigorar o argumento
sustentado neste ponto pelo presente Recurso, quando mantenho o crédito fiscal.
Ante o exposto, voto no sentido de não reconhecer o recurso voluntário e no
mérito negar-lhe o seu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa isolada por compensação
indevida lançada em 22 de fevereiro de 2010.
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que (não obstante o quanto consta dos
decisórios n° 773 DRF/CXL e n° 758 DRF/CXL) a Recorrente apresentou “compensação,
efetuada mediante entrega das declarações de compensações (DCOMPs) eletrônicas (fls. 28 e
37), transmitidas em 07/04/2009, [que] foram analisadas nos processos administrativos
11020.006663/2008-81 e 11020.006664/2008-26, sendo consideradas NÃO DECLARADAS
COM FULCRO NA ALÍNEA "F" DO INCISO II, DO § 12, DO ART 74 DA LEI 9.430/96,
vez que o suposto crédito, é advindo da alegação de inconstitucionalidade de norma legal”.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

1.2.1. Com o antedito, temos que, com a máximo respeito aos esforços do
Conselheiro Lázaro, o fato de as compensações terem sido feitas em papel EM MOMENTO
ALGUM foi apresentado como fundamento à presente autuação – o que foi amplamente
debatido por todos os Conselheiros em sessão; e, em boa parte, demonstra a separação entre a
lide no processo de compensação e a lide na presente autuação, como logo dir-se-á.
1.2.2. Pois bem. Nos processos 11020.006663/2008-81 e 11020.006664/2008-26
constatou a autoridade fiscal que os créditos pleiteados pela Recorrente encontravam lastro na
base de cálculo alargada – com ICMS - das contribuições não cumulativas. Como na época dos
pedidos de compensação não existia decisão com efeito erga omnes declarando a
inconstitucionalidade da exação, o julgador administrativo entendeu como não declarada a
compensação pleiteada pela Recorrente, encaminhado os processos para a lavratura do presente
auto.
2. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
2.1. “A compensação é regida pela legislação vigente ao tempo do pedido de
ressarcimento, que no caso ocorreu, como dito, em 08/10/2008, quando não havia
previsão legal à penalidade aplicada”;
2.2. A multa aplicada é confiscatória;
2.3. “A multa deve incidir apenas sobre o valor principal compensado, e não
sobre o montante total, que no caso incluiu multa e juros”.
3. A DRJ Porto Alegre manteve íntegro o lançamento, posto que:
3.1. A autoridade administrativa não é competente para a análise de
constitucionalidade de Lei;
3.2. “Tendo sido transmitidas DCOMPs (consideradas não declaradas) com
utilização de pseudo crédito advindo de alegação de inconstitucionalidade de
norma legal, devida é a multa isolada de 75%, visto que a partir da vigência da
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

MP no 135, de 2003, em nenhum momento deixou de haver previsão para tal
lançamento”;
3.3. “A condição necessária e suficiente para a efetivação do lançamento é que o
procedimento adotado pela autuada se subsuma à hipótese de incidência prevista
na norma (compensação considerada não declarada), o que ocorreu no presente
caso”;
3.4. A incidência da multa em voga sobre multa e juros não compensados é legal.
4. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em sede de Impugnação somado com as seguintes teses:
4.1. Nulidade do Acórdão de piso por não enfrentamento das questões
Constitucionais;
4.2. A multa em questão foi aplicada uma vez que apresentou declaração em
papel, fora das hipóteses legais, portanto;
4.3. Multa (moratória ou punitiva) é sempre sanção, logo fazer incidir sanção
sobre valor de multa é evidente bis in idem.

5. Trata-se de auto de infração por compensação não declarada uma vez que a
Recorrente indicou como crédito nos processos 11020.006663/2008-81 e 11020.006664/2008-
26 o PIS e a COFINS incidentes sobre o ICMS que então compunha a base de cálculo destas
exações.
5.1. A Recorrente alega atipicidade do fato, uma vez que no momento em que
pleiteou o ressarcimento não havia previsão legal para a aplicação da multa em voga. Já a
fiscalização percorre toda a legislação para demonstrar que no momento em que foi solicitada a
compensação encontrava-se em vigor a norma que veicula a sanção.
5.2. A autuação indica como fundamento legal o “Art. 18 da Lei n° 10.833/03,
com redação dada pelas Leis n°s 11.051/04 e 11.196/05 e pelo art. 18 da Lei n° 11.488, de 15
junho de 2007”. Durante toda a sua vigência o artigo 18 da Lei 10.833/03 fez (e faz) referência
ao artigo 90 da MP 2.158-35/01 que, por sua vez, indica a aplicação de sanção por compensação
indevida ou não comprovada. Em assim sendo, a data a observar para análise da incidência ou
não da infração é o dia da compensação e não do ressarcimento.
5.3. As compensações em causa foram pleiteadas em 07 de março de 2009,
momento em que o § 4° do artigo 18 da Lei 10.833/03 fixava “multa isolada sobre o valor total
do débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996”. A seu
turno, a alínea ‘f’ do inciso II do § 12 do artigo 12 da Lei 9.430/96 considera não declara as
compensações com fundamento em inconstitucionalidade de Lei, exceto nos casos em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal.
5.3.1. O Legislador indica de forma absolutamente clara a infração e as causas
excludentes de tipicidade: apresentar compensação com base em inconstitucionalidade de norma
(tipo) salvo, declaração de inconstitucionalidade em ADI, ADC ou em ação em que o
contribuinte seja parte, execução suspensa pelo Senado Federal e decisão objeto de Súmula
Vinculante (excludentes). Nosso Congresso, portanto, foi absolutamente claro ao elencar as
modalidades de decisões (latu sensu) de inconstitucionalidade que permitem a exclusão da
multa: Súmula Vinculante (1), decisão em ADI ou ADC (2), decisão favorável ao contribuinte
com trânsito em julgado (3). Era plenamente possível ao legislador à época da edição da norma
indicar outras formas de controle de Constitucionalidade, por exemplo, a Repercussão Geral,
uma vez que este Instituto veio a lume com a Emenda Constitucional 45/04 (lembrando que a
norma infracional é de 2009). Não se trata, portanto, de erro do legislador, mas de uma opção:
optou o legislador da época manter a infração quando o contribuinte pleiteasse crédito objeto de
repercussão geral.
5.3.2. A opção do legislador (com algum grau de certeza) teve como fundamento
a diferença de vinculação (então existente) entre as decisões proferidas em sede de Ações
Constitucionais e as decisões proferidas em sede de repercussão geral: as primeiras são erga
omnes, as últimas vinculavam apenas e tão somente os Órgãos e Tribunais do Poder Judiciário
(tal qual uma Súmula CARF, a princípio, vincula apenas os Órgãos da Administração
Fazendária).
5.3.3. O verbo vincular foi utilizado no pretérito perfeito propositadamente. É
porque a Lei 12.844/13 esticou efeitos vinculantes da repercussão geral para a Administração
Pública, isto é, a decisão em sede de repercussão geral é vinculante tal qual qualquer decisão em
sede de ADI ou ADC. Desta feita, a evolução do sistema normativo aponta nova atipicidade da
infração descrita na alínea ‘f’ do inciso II do § 12 do artigo 12 da Lei 9.430/96, a saber,
inconstitucionalidade declarada em sede de repercussão geral. Entendimento contrário esbarraria
na teoria geral do direito: se a perinorma é a negação da endonorma e a endonorma passa a
comportar (tolerar) determinado fato, este é automaticamente excluído da perinorma; um mesmo
fato não pode ser dentro de um mesmo sistema, ele mesmo – lícito – e a sua negação – ilícito.
5.3.4. O caso em liça é um excelente exemplo do antedito. A Recorrente declarou
duas compensações: uma apensada no processo 11020.006663/2008-81 e outra apensada no
processo 11020.006664/2008-26. No processo 11020.006664/2008-26 o crédito pleiteado pela
Recorrente – e que agora se discute seu lastro – foi deferido por esta Casa no Acórdão 3302-
008.022 com a seguinte Ementa:
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. RE 566.621.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional de restituição de indébito
tributário relativo aos pedidos administrativos protocolados após 09/06/2005 é a data do
pagamento antecipado de que trata o artigo 150 do CTN.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência a Lei no 11.051/2004).
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS. APLICAÇÃO
DO PARADIGMA POSTERIOR SUA PUBLICAÇÃO. ART. 1.040. CPC.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal STF
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em
sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS. “A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código
de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância
do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.” (AI
523706 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe109 DIVULG 01 062018 PUBLIC
04062018)
5.3.5. Seria um absoluto contrassenso de um lado deferir o crédito e de outro
aplicar uma multa pelo mesmo crédito ser considerado não declarado. Contudo, com isto não se
quer dizer que um e outro processo encontram-se absolutamente justapostos; um e outro
processo possuem pontos em comum, recomendando, inclusive, o julgamento conjunto (i.e., há
regra de direito processual (não material) que determina o apensamento (e não a junção) dos
processos ante o compartilhamento dos fatos (e não do direito). De outro modo, o processo que
tem como objeto pedido de crédito e lançamento de multa implicam-se, mas não são siameses.
5.4. Em processo administrativo tributário a qualificação/formalização da lide
sobreleva-se em comparação ao direito processual comum. Enquanto no direito processual
comum é permitido algum grau de fungibilidade (decorrente da substanciação) a permitir que o
magistrado defira pedido próximo ao solicitado pela parte (do qual a mutatio libeli é a expressão
máxima), no processo administrativo, o julgador encontra-se preso a forma; forma e cognição
interpenetram-se (quiçá pelos requisitos do ato administrativo). A exemplo, o processo
administrativo de consulta tem início por preenchimento de formulário próprio, e, por meio de
rito também peculiar a autoridade administrativa toma conhecimento da pretensão e sobre a
mesma profere decisão. De modo idêntico, o processo administrativo de compensação tem início
por preenchimento de DCOMP (formulário próprio) e, por meio de rito também peculiar (por um
acaso legal, idêntico àquele do Processo de exigibilidade de crédito tributário) a autoridade
administrativa toma conhecimento da pretensão e sobre esta pretensão profere decisão.
5.4.1. Com o antedito se quer dizer que, no processo de compensação a pretensão
do contribuinte é restrita a liquidez e certeza do crédito de sua titularidade, sequer o débito por
ele indicado pode ser objeto de digressões pela autoridade – como já reconheceu por inúmeras
vezes esta Corte. Ao ser assim, a cognição da autoridade de piso é restrita a esta pretensão (de
liquidez e certeza do crédito). Em discordando da pretensão do contribuinte – e caso este último
por sua vez, apresente defesa – nasce a lide. Com isto se quer dizer que a lide em processo
administrativo de compensação encontra limite na liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

contribuinte. É evidente que a autoridade administrativa ao analisar o pedido de crédito do
contribuinte pode debruçar-se sobre a escrituração fiscal deste último a fim de verificar a
quantificação do crédito – e daí a correção da Súmula CARF 159 -; o que é proscrito é a partir do
pedido de crédito exigir novos débitos. Se na análise da escrituração fiscal do contribuinte a
fiscalização depara-se com tributo a recolher que exceda o crédito a compensar no período deve
lança-lo de ofício.
5.4.2. Assim o é, pois, tal qual o processo de compensação (e também de
consulta), o processo que tem como objeto a exigibilidade do crédito tributário – pretender exigir
pecúnia de outrem – demanda formulário próprio, o lançamento. O formulário lançamento
carrega consigo a pretensão de exigir prestação pecuniária do particular; a partir dele – desde que
impugnado – é permitido a autoridade administrativa tomar ciência da lide e, ao fim e ao cabo,
resolve-la. A atividade de conhecer os fatos que cercam a pretensão de exigir pecúnia, aplicar a
norma de regência e editar decisão com a subsunção de um a outra nasce com o lançamento, não
antes.
5.4.3. Aproximando do caso concreto. Por meio do formulário lançamento a
fiscalização exige prestação pecuniária compulsória, porquanto, no entender da fiscalização, os
documentos demonstram que o contribuinte pleiteou crédito com base em inconstitucionalidade
não declarada pela Corte Constitucional. Tendo em mente estes fatos, pretende tipifica-los,
enquadra-los no § 4° do artigo 18 da Lei 10.833/03. Em assim sendo, a pretensão de exigir
pecúnia do particular é composta tanto dos dados da realidade que descrevem a compensação
não declarada quanto a incidência da norma. Sendo esta a pretensão, é no processo de
lançamento que deve ser discutida.
5.5. Com todo o antedito se quer dizer que nos processos 11020.006663/2008-81
e 11020.006664/2008-26 a lide - e consequentemente a cognição - encontrava-se limitada à
liquidez e certeza do crédito tributário e não a sua qualificação de “não declarado”. A
qualificação de não declarado compõe a cognição deste processo administrativo; é neste
momento que é feita a análise do enquadramento dos fatos no tipo normativo. A partir (e por
meio) do lançamento a fiscalização narra que os documentos que acompanham o processo
administrativo demonstram que o crédito indicado pelo contribuinte é fundamentado em
inconstitucionalidade não declarada pelo Egrégio Sodalício. Somente neste processo é que o
elemento fundamentado em inconstitucionalidade não declarada pelo Egrégio Sodalício adquire
relevância jurídica. Para o processo de compensação o fato de o crédito ser não declarado ou
ilíquido apenas tem uma única consequência jurídica: o indeferimento da compensação. Aqui é
que o elemento não declarado entra no foco da norma; aqui é que o elemento não declarado
adquire consequência jurídica própria; aqui é que o elemento não declarado compõe, motiva,
fundamenta é causa do objeto pleiteado (ou, de outro modo, compõe a pretensão).
Consequentemente, neste processo é que deve ser analisado se o crédito é apenas ilíquido ou não
declarado.
5.5.1. Ademais, uma vez que não ser declarado é elemento do tipo infracional,
coarctar a possibilidade de análise do enquadramento dos fatos a este elemento normativo torna a
função jurisdicional (latu sensu) neste processo simplesmente cartorária, vazia de conteúdo, com
sérias implicações ao contraditório e ampla defesa – que, a rigor, teriam “ocorrido” no processo
de compensação.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

5.5.2. O paralelo ganha importância elucidativa: tal qual o juiz criminal ao se
deparar com falso testemunho está absolutamente proibido de proferir sentença condenatória
contra o mentiroso, o julgador administrativo está absolutamente proibido de categoricamente
afirmar qualificação de não declaração no processo de compensação. Pode – e de fato assim fez
– encaminhar o processo de compensação para que então seja lavrado o auto de infração – até
mesmo porque o julgador administrativo, enquanto tal, não goza da prerrogativa do lançamento.
5.6. Por todo o exposto, sem embargo de no PAF 11020.006663/2008-81 ter sido
afastada a possibilidade de creditamento (tal qual pleiteado pela Recorrente) deve esta Casa,
nesta oportunidade, dizer se o crédito se encontra ou não dentre aqueles descritos na alínea ‘f’ do
inciso II do § 12 do artigo 12 da Lei 9.430/96 e, como se viu no tópico 5.3 desta peça, não se
encontra, tornando insubsistente a autuação e prejudicadas as demais alegações da Recorrente.

6. Por fim, ainda que a Recorrente não tenha aventado o descrito acima, cabe
rememorar que a retroatividade benigna em matéria tributária é regra de aplicação do direito, não
por um acaso encontra-se dentro do capítulo dedicado à Aplicação da Legislação Tributária no
CTN. Como regra de aplicação da legislação tributária, a retroatividade benigna converte-se em
regra de julgamento, de aplicabilidade obrigatória por esta Corte, em especial quando
superveniente à interposição da peça de irresignação, por força do artigo 493 da Matrícula
Adjetiva Cível:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
6.1. No caso em tela, tanto a excludente de tipicidade relativa à decisão em sede
de repercussão geral, quanto a decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS são posteriores à interposição do Voluntário, o que torna imperiosa a aplicação ex
officio.

7. Pelo exposto, admito, eis que tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário, e a
ele dou integral provimento – divergindo do relator.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Declaração de Voto
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado “voto vencedor” do Conselheiro Redator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
ouso dele discordar quanto à afirmação de que, nos processos 11020.006663/2008-81 e
11020.006664/2008-26, a lide - e consequentemente a cognição - encontrava-se limitada à
liquidez e certeza do crédito tributário e não a sua qualificação de “não declarado”. Vejamos a
sua manifestação, in verbis:
5.5. Com todo o antedito se quer dizer que nos processos 11020.006663/2008-81 e
11020.006664/2008-26 a lide - e consequentemente a cognição - encontrava-se limitada
à liquidez e certeza do crédito tributário e não a sua qualificação de “não declarado”. A
qualificação de não declarado compõe a cognição deste processo administrativo; é
neste momento que é feita a análise do enquadramento dos fatos no tipo
normativo. A partir (e por meio) do lançamento a fiscalização narra que os documentos
que acompanham o processo administrativo demonstram que o crédito indicado pelo
contribuinte é fundamentado em inconstitucionalidade não declarada pelo Egrégio
Sodalício. Somente neste processo é que o elemento fundamentado em
inconstitucionalidade não declarada pelo Egrégio Sodalício adquire relevância
jurídica. Para o processo de compensação o fato de o crédito ser não declarado ou
ilíquido apenas tem uma única consequência jurídica: o indeferimento da compensação.
Aqui é que o elemento não declarado entra no foco da norma; aqui é que o elemento não
declarado adquire consequência jurídica própria; aqui é que o elemento não declarado
compõe, motiva, fundamenta é causa do objeto pleiteado (ou, de outro modo, compõe a
pretensão). Consequentemente, neste processo é que deve ser analisado se o crédito é
apenas ilíquido ou não declarado.
5.5.1. Ademais, uma vez que não ser declarado é elemento do tipo infracional, coarctar
a possibilidade de análise do enquadramento dos fatos a este elemento normativo torna
a função jurisdicional (latu sensu) neste processo simplesmente cartorária, vazia de
conteúdo, com sérias implicações ao contraditório e ampla defesa – que, a rigor, teriam
“ocorrido” no processo de compensação.
(...)
5.6. Por todo o exposto, sem embargo de no PAF 11020.006663/2008-81 ter sido
afastada a possibilidade de creditamento (tal qual pleiteado pela Recorrente) deve
esta Casa, nesta oportunidade, dizer se o crédito se encontra ou não dentre aqueles
descritos na alínea ‘f’ do inciso II do § 12 do artigo 12 da Lei 9.430/96 e, como se
viu no tópico 5.3 desta peça, não se encontra, tornando insubsistente a autuação e
prejudicadas as demais alegações da Recorrente.
(...)
6.1. No caso em tela, tanto a excludente de tipicidade relativa à decisão em sede de
repercussão geral, quanto a decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS são posteriores à interposição do Voluntário, o que torna imperiosa a aplicação
ex officio.
7. Pelo exposto, admito, eis que tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário, e a ele
dou integral provimento – divergindo do relator.
Inicialmente, faz-se necessário destacar as razões da presente autuação, conforme
consta do Auto de Infração (fl. 05) e do Relatório da Atividade Fiscal (fls. 07/11), parte
integrante do Auto de Infração:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

Auto de Infração
001 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO
SUJEITO PASSIVO
Foram
consideradas
NÃO
DECLARADAS
as
Dcomps
números
22234.82388.070409.1.3.04-8102
e
35644.53059.070409.1.3.04-9820
conforme
relatório fiscal em anexo.

Relatório da Atividade Fiscal
1. INTRODUÇÃO:
(...)
O presente procedimento fiscal tem origem no Memorando n° 139/09/DRF/CXL/Seort,
datado de 06 de outubro de 2009 (fl. 13), que informa a existência de compensações
efetuadas pelo contribuinte, consideradas não declaradas, ensejando o lançamento
de multa isolada.
Anexo ao mencionado memorando, foram enviados os respectivos Despachos
Decisórios: n° 773 DRF/CXL, de 05 de outubro de 2009 ( fls. 14 a 21) e n° 758
DRF/CXL de 30/09/2009 (fls. 22 a 27). Tais despachos decisórios consideram NÃO
DECLARADAS as compensações requeridas pelo contribuinte onde o mesmo
compensa um débito de PIS/PASEP (cód. 6912-01 - PIS não cumulativo Lei 10.637/02,
do período de apuração ABR/06) e débitos de IPI (código. 5123-01 IPI — Demais
produtos, Exceto ME e EPP, do período de apuração julho/2008 a outubro/2008), com
supostos créditos originários de eventual declaração de inconstitucionalidade (1) da
inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS dada pela Lei 9.718/98 e Lei
10.637/02 e (2) da majoração da aliquota da COFINS de 2% para 3% dada pela Lei n°
9.718/98, sob a alegação de que as matérias estão em aberto no STF e que as presentes
DCOMP's n°s 22234.82388.070409.1.3.04-8102 e 35644.53059.070409.1.3.04-9820,
servem para resguardar seus direitos e para eventual modulação dos efeitos da decisão a
ser proferida pelo STF.
(...)
2. DA MULTA ISOLADA
Feita esta explanação inicial, passa-se a definir a aplicação legal da multa isolada ao
caso aqui tratado. Tratar-se-á dos dispositivos legais aplicáveis à época das
compensações efetuadas, bem como sua evolução até os dias atuais, uma vez que como
se sabe, em se tratando de multa, dispositivos legais porventura mais benéficos teriam o
condão de retroagir à data do fato gerador. No entanto, como se verá no discorrer do
presente tópico, tal hipótese não se aplica ao caso, uma vez que, desde a época das
compensações efetuadas, até hoje, a legislação sempre cominou a mesma penalidade ao
comportamento levado a efeito pelo contribuinte.
O artigo 90 da Medida Provisória n° 2.158/2001, abaixo transcrito, dispõe acerca do
lançamento de oficio por ocasião de declaração de compensação prestada pelo
contribuinte:
(...)
A Lei n° 10.833/03, em seu artigo 18 e § 4o , com a redação dada pela Lei 11.488 de
2007 (vigente à data da compensação efetuada pelo contribuinte) e suas demais
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

redações (abaixo transcritas), sempre cominou a multa isolada aos casos em que a
compensação efetuada pelo contribuinte fosse considerada não declarada pelas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. As
transcrições de Lei grafadas na forma "tachado" estão atualmente revogadas.
(...)
A base de cálculo para a aplicação da multa também resta clara na dicção do § 4o do art.
18 da Lei 10.833/03, acima transcrito, qual seja o "o valor total do débito indevidamente
compensado". Quanto ao percentual de multa a ser aplicado, o mesmo dispositivo legal
remete ao "percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430", qual
seja:
(...)
Tendo-se em vista que o valor do débito indevidamente compensado pelo contribuinte é
de R$ 335.924,97 (vide DCOMPs As folhas 28 a 37 e DCTF às folhas 38 a 45),
aplicando-se o percentual de 75% constante do inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96,
temos que o valor da multa isolada a ser aplicada ao presente caso é de R$ 251.943,72
(duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e dois
centavos), formalizado no processo administrativo de n° 11020.000427/2010-76.
3. ENQUADRAMENTO LEGAL
Lançamento de oficio de multa isolada por compensação considerada não
declarada: art. 44 da Lei n° 9.430/96 (redação atual dada pela Lei 11.488/07); art. 90 da
MP 2.158-35/01 e art. 18 da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pela Lei n°
11.488/07 ou pela MP 472 de 2009.
Da leitura dos excertos acima transcritos me parece bastante claro que a autuação
aqui discutida decorre do fato de que “Tais despachos decisórios consideram NÃO
DECLARADAS as compensações requeridas pelo contribuinte”, como destacado em negrito na
transcrição acima.
Estes despachos decisórios n° 773 DRF/CXL e n° 758 DRF/CXL se referem às
DCOMP’s
n°
22234.82388.070409.1.3.04-8102
e
35644.53059.070409.1.3.04-9820,
respectivamente, como também consta nos excertos acima transcritos, e que são objeto dos
processos administrativos no 11020.006663/2008-81 e 11020.006664/2008-26. Vejamos o que
restou decidido nestes 2 processos:
Processo no 11020.006664/2008-26, Acórdão no 3302-008.022, Sessão de 28 de
janeiro de 2020:
RELATÓRIO
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do meu
relato o relatório do acórdão no 10-38.124, da 2a Turma da DRJ/POA, proferido na data
de 22 de abril de 2012:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição apresentado em formulário
(papel) em 08/10/2008, cominado com DCOMPs transmitidas entre 10/11/2008 e
07/04/2009.
Naquele a contribuinte pretendia crédito relativo à COFINS, argumentando pela
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição,
conforme disposições contidas nas Leis nos Lei 9.718, de 1998, e 10.637, de 2002.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

Afirmou que a matéria ainda estava em aberto no STF, servindo o pedido para
resguardar seus direitos e eventual modulação dos efeitos da decisão a ser proferida
pela Suprema Corte.
Analisando o pedido a autoridade administrativa de origem proferiu Despacho
Decisório, donde se extraem excertos:
(...)
Ainda em relação aos pagamentos elencados nas planilhas de fls. 12/30, evidenciou-se
que todos estão compreendidos no mesmo Pedido de Restituição (formulário de fl. 1).
No entanto, cabe esclarecer que, para o PA de setembro de 2003 até maio de 2005, a
requerente deveria ter efetuado o Pedido de Restituição por meio do programa
PER/DCOMP, ou seja, o pedido deveria ter sido transmitido de forma eletrônica para
a Receita Federal do Brasil, consoante determina o § 2o do art. 76 da IN SRF 600, de
28 de dezembro de 2005, (...) pois somente a partir da versa 4.0 do programa
Per/Dcomp, aprovada pela IN RFB 901, de 30 de dezembro de 2008, passou a existir
trava para créditos cuja origem tenha alegação de inconstitucionalidade de lei em que
não exista decisão do Supremo Tribunal Federal atribuindo efeito erga omnes ou não
tenha sua execução suspensa pelo Senado Federal.
(...) tendo em vista os períodos mencionados por último não se enquadrarem em
nenhuma das possibilidades de entrega do Pedido de restituição por meio de
formulário referidas no § 3o acima transcrito, e em observância ao disposto no art. 31
da IN SRF 600/05, fica considerado não formulado o Pedido de Restituição para os
períodos de apuração de setembro de 2003 até maio de 2005.
(...)
(...) a alínea f (Incluída pela Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008) do
inciso II do § 12° do artigo 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
deve ser considerada não declarada a compensação efetuada em que o crédito utilizado
tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei.
(...) indefiro o Pedido de Restituição referente aos PAs de janeiro de 1999 até agosto
de 2003 e junho de 2005 até dezembro de 2007, e considero não formulado o pedido
de restituição para os períodos de apuração de setembro de 2003 até maio de 2005.
Também, ficam não homologadas as compensações dos débitos objetos das
declarações
de
compensação
n°s
10174.95683.101108.1.7.04-2899,
27466.68296.281108.1.3.04-6594 e 07887.53178.291108.1.7.04-1020, e considero não
declarada a Dcomp n° 22234.82388.070409.1.3.04-8102, determinando a imediata
cobrança com os respectivos acréscimos legais.
(...)
VOTO
(...)
III – Pedido de restituição realizado em formulário de papel
Para a recorrente não estaria correta o despacho decisório e a decisão de piso quando
negam a restituição feita em formulário de papel, nos termos da IN no 600/2005, pois
esse seria o único meio em que poderia efetuar referido pedido.
Entretanto, novamente, entendo não assistir razão a recorrente.
São inúmeros os julgados deste E. CARF que mantêm o entendimento de que as
instruções normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos pedidos
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

de restituição/ressarcimento e de declarações de compensação à sua transmissão por
meio eletrônico.
O entendimento tem por base o fundamento de que o art. 170 do CTN estabelece que lei
ordinária pode atribuir à autoridade administrativa a função de estabelecer condições e
garantias para que as compensações de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública possam vir a
ser realizadas e que esta atribuição está expressa de forma clara no § 14, do art. 74 da
Lei no 9.430/96. Observe-se o r. acordão no 9303-009.559:
(...)
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP),
não acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não
declarada (após a vigência a Lei no 11.051/2004).
Peço licença transcrever alguns trechos do acórdão no 9303-009.559, de lavra do I.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
“A exigência de que seja utilizado o meio eletrônico (Programa PER/DCOMP), como
também bem trazido pela PGFN em suas Contrarrazões, não é mero “capricho” da
Administração, como, à primeira vista, possa parecer.
A Lei no 9.430/96, em sua redação original, passou a permitir a compensação com
tributos espécies diferentes (ampliando, e muito, o permitido pela Lei 8.313/91 e, de
início, até com terceiros), mas mediante requerimento do sujeito passivo, que não tinha
prazo para ser apreciado.
Isto gerou um acúmulo inadministrável de pedidos de Restituição, Ressarcimento e,
principalmente, de Compensação (à época, todos em papel), gerando uma problemática
que não só atingia a Administração, mas também os contribuintes.
Sobreveio então a MP no 66/2002 (posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002),
que mudou radicalmente esta sistemática, com a Declaração de Compensação, que
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
correndo contra a Administração o prazo “fatal” de cinco anos, sob pena de
homologação tácita.
Para que a Administração tivesse condições de fazer esta apreciação em prazo
razoável, alguns meses depois da alteração legislativa citada, as Declarações de
Compensação e os Pedidos de Restituição/Ressarcimento passaram a ser eletrônicos,
com o desenvolvimento do Programa PER/DCOMP (e, paralelamente, uma espécie de
“malha”, o Sistema de Créditos e Compensações – SCC, que, baseado em
determinados parâmetros, “baixava” o Processo para verificação fiscal manual ou, de
forma exclusivamente eletrônica, já procedia à sua análise e decisão a respeito).
Se cada contribuinte fizesse os Pedidos e Declarações da forma que bem entendesse,
toda esta sistemática “cairia” por terra, daí o rigor na aceitação, somente em casos
excepcionais, da apresentação em formulário (papel)”.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

Destarte, afastam-se as alegações da recorrente, para não serem considerados os
pedidos de restituição do período compreendido entre setembro de 2003 a maio de
2005.
Analisando com cuidado os termos da decisão, e o relatório do Acórdão, onde se
descreve a situação fática sob julgamento, observa-se que o Despacho Decisório indeferiu o
Pedido de Restituição (PER) referente aos PAs de 01/1999 até 08/ 2003 e 06/2005 até 12/2007, e
considerou não formulado o PER para os PAs de 09/2003 até 05/2005, justamente o período
objeto da Dcomp n° 22234.82388.070409.1.3.04-8102. Por este motivo, o Auto de Infração
tomou por base de cálculo da multa isolada apenas o valor compensado indevidamente nesta
última DCOMP, pois esta compensação foi considerada não declarada, ao passo que as
demais foram consideradas declaradas, porém restaram indeferidas.
A decisão deste CARF, acima transcrita, em seu tópico III, intitulado “III –
Pedido de restituição realizado em formulário de papel” manteve o quanto decidido pela DRJ e
pelo Despacho Decisório e, dessa forma, manteve também a materialidade da multa isolada que
se discute neste processo, em virtude do disposto no art. 31, caput, da Instrução Normativa SRF
no 600, de 2005, c/c o art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003:
Instrução Normativa SRF no 600/2005
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 77, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.

Lei no 10.833/2003
Art. 18. 0 lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando não confirmada a legitimidade ou suficiência do
crédito informado ou quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória no 472, de 2009)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Em resumo, a multa isolada objeto do presente processo foi lavrada em
decorrência da compensação objeto da DCOMP ter sido considerada não declarada, tendo em
vista ter sido entregue em formulário papel, e não através do programa PER/DCOMP. Como este
Despacho Decisório teve sua decisão mantida por este Conselho, está caracterizada a
materialidade da multa isolada.
Logo, ao contrário do que afirma o ilustre Conselheiro Redator, a lide não
encontrava-se limitada à liquidez e certeza do crédito tributário, com a análise da sua
qualificação de “não declarada” excluída. Assim, cai por terra sua tese de que “a qualificação de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

não declarado compõe a cognição deste processo administrativo”, bem como não pode
prevalecer sua afirmação de que “é neste momento que é feita a análise do enquadramento dos
fatos no tipo normativo”.
Da leitura do voto vencedor, em especial os trechos nos quais se afirma que
“Somente neste processo é que o elemento fundamentado em inconstitucionalidade não
declarada pelo Egrégio Sodalício adquire relevância jurídica” bem como que “(...) deve esta
Casa, nesta oportunidade, dizer se o crédito se encontra ou não dentre aqueles descritos na
alínea ‘f’ do inciso II do § 12 do artigo 12 da Lei 9.430/96”, pode-se extrair que tais afirmações
decorrem do fato do Conselheiro Redator ter iniciado sua análise a partir de uma premissa
equivocada: a de que o único argumento para a compensação ser tida por não declarada é a
alegação de inconstitucionalidade de lei, quando, na verdade, há um segundo argumento, qual
seja, a não utilização do Programa PER/DCOMP para declarar a compensação.
Basta verificar o trecho final do voto vencedor, no qual o Redator apresenta sua
decisão:
6.1. No caso em tela, tanto a excludente de tipicidade relativa à decisão em sede de
repercussão geral, quanto a decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS são posteriores à interposição do Voluntário, o que torna imperiosa a
aplicação ex officio.
7. Pelo exposto, admito, eis que tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário, e a ele
dou integral provimento – divergindo do relator.
Além disso, em outros trechos do seu voto o Redator também deixou claro que
esta premissa equivocada norteou a fundamentação de sua decisão:
5.3.4. O caso em liça é um excelente exemplo do antedito. A Recorrente declarou duas
compensações: uma apensada no processo 11020.006663/2008-81 e outra apensada no
processo 11020.006664/2008-26. No processo 11020.006664/2008-26 o crédito
pleiteado pela Recorrente – e que agora se discute seu lastro – foi deferido por esta
Casa no Acórdão 3302-008.022 com a seguinte Ementa:
(...)
5.3.5. Seria um absoluto contrassenso de um lado deferir o crédito e de outro aplicar
uma multa pelo mesmo crédito ser considerado não declarado. Contudo, com isto não se
quer dizer que um e outro processo encontram-se absolutamente vinculados – implicam-
se, mas não são siameses.
O Redator, como se vê, silencia sobre a questão das compensações consideradas
não declaradas por não terem utilizado o Programa PER/DCOMP, mas sim o formulário em
papel, sem estar dentro das hipóteses em que tal conduta estaria permitida.
Sua conclusão de que o crédito pleiteado foi deferido por este Conselho resulta
deste mesmo equívoco, pois, na Ementa citada, a única matéria que teve provimento foi
justamente a que se refere à (in)constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições:
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS. APLICAÇÃO
DO PARADIGMA POSTERIOR SUA PUBLICAÇÃO. ART. 1.040. CPC.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal STF
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 574.706, em
sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS. “A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código
de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância
do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.” (AI
523706 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe109 DIVULG 01 062018 PUBLIC
04062018)
Neste mesma Ementa, porém, consta a negativa de provimento a outra matéria
que também era causa para a não homologação de parte das compensações:
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência a Lei no 11.051/2004).
Ambas as matérias foram analisadas pelo Acórdão do CARF transcrito alhures; no
caso discutido no tópico “III – Pedido de restituição realizado em formulário de papel”, foi
negado provimento ao recurso; por outro lado, no caso discutido no tópico “IV – Exclusão do
ICMS da base de cálculo da COFINS”, o recurso foi provido parcialmente (ver voto vencedor do
referido processo). Por esse motivo apresentei em sessão minha discordância quanto à afirmação
de que, nos processos 11020.006663/2008-81 e 11020.006664/2008-26, a lide encontrava-se
limitada à liquidez e certeza do crédito tributário e não à sua qualificação de “não declarado”.
Ora, como pode ser possível concluir pela liquidez e certeza do crédito tributário
sem decidir a respeito dos fundamentos apresentados no Despacho Decisório sobre o
indeferimento de parte das compensações e sobre considerar não declarada outra parcela? Não há
como julgar se uma decisão anterior foi correta ou não sem julgar os fundamentos que a
embasaram; se seus fundamentos estão corretos, a decisão deve ser mantida; se os fundamentos
se mostram incorretos, a decisão deve ser revertida.
E o que se vê, nos trechos do Acórdão no 3302-008.022, é que os julgadores
resolveram ambas as questões, deixando expressamente decidido que “afastam-se as
alegações da recorrente, para não serem considerados os pedidos de restituição do período
compreendido entre setembro de 2003 a maio de 2005”, em um tópico denominado “III –
Pedido de restituição realizado em formulário de papel”.
Neste momento, destaco trecho do próprio voto do Redator, no qual ele afirma a
impossibilidade de decisões divergentes, e adapto sua aplicação para a realidade dos fatos:
5.3.5. Seria um absoluto contrassenso de um lado deferir o crédito e de outro aplicar
uma multa pelo mesmo crédito ser considerado não declarado. Contudo, com isto não se
quer dizer que um e outro processo encontram-se absolutamente vinculados – implicam-
se, mas não são siameses.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

Como bem destacado pelo Redator, seria igualmente um absoluto contrassenso
negar o crédito, considerando não declarada a compensação e, de outro lado, cancelar uma multa
aplicada justamente pelo fato da compensação ter sido considerada não declarada.
Os processos não são, evidentemente, “siameses”, ou “exatamente idênticos”, mas
os processos de análise das compensações possuem natureza mista, de questão preliminar e/ou
prejudicial, em relação ao processo de aplicação de multa por compensação considerada não
declarada.
Se a compensação não for considerada “não declarada”, temos que a questão era
prejudicial, pois já direcionou automaticamente o resultado do processo de aplicação da multa
para o provimento do recurso. Se a compensação for considerada “não declarada”, temos que a
questão era preliminar, pois apenas permite que se avance no julgamento da aplicação da multa,
ainda sendo possível resultar no provimento do recurso, integral ou parcialmente, caso se
verifique: existir decadência (integral ou parcial) do direito de aplicar a multa; erro na base de
cálculo aplicada ou no percentual da multa; possibilidade de retroatividade benigna; existência
ou não de evidente intuito de fraude (multa qualificada); irregularidade que implicar nulidade
formal; etc.
A própria lei faz esta vinculação entre o processo de compensação e o de multa
isolada, nos termos do art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
O art. 151, III, do CTN, por sua vez, estabelece o seguinte:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
A combinação destes dispositivos deixa evidente a intenção do legislador de que o
resultado do julgamento de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação seja extendido para o processo da multa respectiva, mesmo que neste não haja
impugnação.
Da mesma forma dispõe o art. 18, § 3o, da Lei no 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
Estes dispositivos legais não deixam qualquer dúvida de que o legislador busca
evitar a possibilidade de coexistirem 2 decisões completamente contraditórias, o que poderia
ocorrer caso os processos fossem julgados de forma totalmente independente.
O próprio Regimento Interno do CARF, em seu Anexo II, art. 6o, determina a
vinculação de processos que sejam conexos ou decorrentes:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
(...)
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido do quanto até aqui exposto, centenas de precedentes deste
Conselho, dos quais alguns são a seguir transcritos, resumidamente:
a) Resolução no 1402-000.437, Sessão de 18 de maio de 2017:
Compulsando os autos, entendo que o mesmo não esteja em condições de
julgamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

Um dos pedidos da Recorrente é o sobrestamento do presente julgamento até que
os processos no 16561.720195/2012-34 e no 16561.720059/2013-25 tivessem
decisão administrativa definitiva. Isso porque o lançamento ora em exame tem
como infração principal a insuficiência de prejuízos fiscais e bases negativas
decorrente de autuações anteriores controladas naqueles processos (glosas de
amortização de ágio).
Entendo lhe assistir razão em parte. Não há necessidade de se aguardar a decisão
definitiva nos processos prejudiciais para que o julgamento destes autos seja
realizado. O que deve ser respeitado é que o julgamento dos processos principais
(prejudiciais), em cada uma das instâncias administrativas, tem que ser feito antes do
julgamento do processo decorrente (no caso, o presente) nessas mesmas instâncias.
Assim, após terem sido julgados os recursos voluntários dos processos
prejudiciais, o presente julgamento poderá seguir sem qualquer percalço.
Salienta-se que a respeito do julgamento de processos principais e decorrentes, o
próprio Regimento Interno do CARF condiciona o julgamento do recurso
voluntário do processo decorrente ao julgamento do recurso voluntário do
processo principal (prejudicial), exigindo-se que para análise do processo
decorrente o processo prejudicial esteja ao menos na mesma fase processual, sob
pena de sobrestamento do julgamento do recurso do processo decorrente:
(...)
Pois bem, em consulta ao sítio do CARF, constatei que ambos os processos
prejudiciais foram distribuídos para relato ao Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira
Barbosa em 12 de maio 2016 (1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção), estando
ambos pautados para a sessão de 17 de maio de 2017 (um dia antes da data da
sessão para a qual o presente processo foi pautado).
Assim, sendo, por ora, entendo não ser possível prosseguir no julgamento dos
recursos deste processo.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por sobrestar o julgamento dos recursos destes autos até que
seja julgado o mérito dos recursos voluntários dos processos no 16561.720195/2012-34
e no 16561.720059/2013-25.

b) Resolução no 3201-002.770, Sessão de 25 de setembro de 2020:
Conforme acima relatado, trata-se do lançamento de multa isolada, exigida em razão da
não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
10680.910615/2015-82, com base no parágrafo 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
De pronto, deve-se destacar que não se controverte nestes autos acerca do fundamento
legal da multa isolada, dispondo o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 nos seguintes
termos:
(...)
Logo, a presente análise se restringirá aos argumentos do Recorrente quanto à
inexigibilidade da multa isolada enquanto pendente decisão definitiva no processo de
compensação.
Ressalte-se que o Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente nos autos da
compensação (processo administrativo no 10680.910615/2015-82) está sendo julgado
nesta mesma data, tendo sido encaminhada a decisão naquele processo no sentido de se
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

determinar à autoridade administrativa a prolação de novo despacho decisório,
observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, cujos dados deverão ser devidamente
comprovados pelo Recorrente durante o procedimento de apuração da liquidez e certeza
do direito creditório na repartição de origem.
Como o presente processo decorre da não homologação da compensação, a decisão final
a ser aqui proferida dependerá do desfecho final no processo administrativo no
10680.910615/2015-82, ex vi do contido no § 18 art. 74 da Lei no 9.430/1996, verbis:
(...)
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para sobrestar o
julgamento deste processo na Unidade Preparadora até a decisão definitiva a ser
proferida no processo administrativo no 10680.910615/2015-82, para que, após a
juntada da referida decisão a estes autos, retorne-se ao Carf para prosseguimento.

c) Resolução no 3401-001.801, Sessão de 31 de janeiro de 2019:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento, para que se aguarde e anexe aos autos a decisão administrativa irreformável
no processo 13819.904876/201204.
(...)
VOTO
(...)
Conforme se verifica da leitura do relatório, trata-se de lançamento de multa
regulamentar pela não homologação de compensação objeto de análise do PTA
13819.904876/2012-04, cujos autos, a despeito de expressa determinação do acórdão
recorrido, em vista à prejudicialidade da matéria, não foram apensados àquele processo.
Com isso, o PTA 13819.904876/2012-04 seguiu seu curso processual distinto do
presente, vindo a ser proferido o Acórdão 3301-004.696, pela 1a turma, da 3a Câmara,
dessa Seção, em maio de 2018. Contudo, tendo em vista que foi interposto Recurso
Especial de Divergência, em 28.11.2018, ainda não houve decisão terminativa no
âmbito administrativo.
Dessa feita, sugiro que seja sobrestado o julgamento, para que se aguarde e anexe aos
autos a decisão administrativa irreformável no processo 13819.904876/2012-04.

d) Resolução no 3302-001.259, Sessão de 21 de novembro de 2019:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 10680.721180/2013-31 e no
10680.721181/2013-86, nos termos do voto do relator.
(...)
VOTO
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

A recorrente solicitou créditos oriundos da conversão de depósitos judiciais do
PIS/Pasep e da Cofins em renda da União por intermédio de várias declarações de
compensação. Os créditos oferecidos à compensação não foram suficientes para quitar
todos os débitos tributários inseridos nas declarações de compensação. As
compensações não homologadas por falta de crédito deu azo ao lançamento da multa
isolada de 50% sobre seus valores, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Neste processo o que se discute é a regularidade do lançamento da mencionada multa
isolada, a qual depende intimamente da solução dada às declarações de compensação.
Acontece que as declarações de compensação estão sendo tratadas em dois outros
processos de no 10680.721180/2013-31 e no 10680.721181/2013-86.
Pelo quadro traçado é licito concluir que o mérito deste processo está ligado
umbilicalmente aos desfechos dados aos processos no 10680.721180/2013-31 e no
10680.721181/2013-86, em uma relação de prejudicialidade. Ou seja, o resultado
daqueles processos ditarão a sorte deste processo.
Diante dos fatos apresentados, proponho o sobrestamento do julgamento na Unidade de
Origem, até a definitividade dos processos no 10680.721180/2013-31 e no
10680.721181/2013-86, para que seja apurada a repercussão da liquidação daqueles
processos neste que ora foi sobrestado.
Vejamos, por fim, o que restou decidido no processo no 11020.006663/2008-81,
que trata da outra DCOMP considerada não declarada e que também serviu de base de cálculo
para este Auto de Infração:
Processo no 11020.006663/2008-81, Acórdão no 3802-003.898, Sessão de 12 de
novembro de 2014:
RELATÓRIO
(...)
Reproduzo, abaixo, o relatório objeto da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição apresentado em formulário
(papel) em 08/10/2008, cominado com DCOMPs transmitidas entre 28/11/2008 e
07/04/2009. Naquele a contribuinte pretendia crédito relativo à COFINS,
argumentando pela inconstitucionalidade da majoração da alíquota daquela
contribuição pela Lei 9.718, de 1998 (de 2% para 3%). Afirmou que a matéria ainda
não teve julgamento pelo STF, servindo o pedido para resguardar seus direitos e
eventual modulação dos efeitos da decisão a ser proferida pela Suprema Corte.
Analisando o pedido a autoridade administrativa de origem proferiu Despacho
Decisório, donde se extraem excertos:
(...)
Ainda em relação aos pagamentos elencados nas planilhas de fls. 12/17, evidenciou-se
que todos estão compreendidos no mesmo Pedido de Restituição (formulário de fl. 1).
No entanto, cabe esclarecer que, para o PA de setembro de 2003 e os seguintes, a
requerente deveria ter efetuado o Pedido de Restituição por meio do programa
PER/DCOMP, ou seja, o pedido deveria ter sido transmitido de forma eletrônica para
a Receita Federal do Brasil, consoante determina o § 2o do art. 76 da IN SRF 600, de
28 de dezembro de 2005.
(...) tendo em vista os períodos mencionados por último não se enquadrarem em
nenhuma das possibilidades de entrega do Pedido de restituição por meio de
formulário referidas no § 3o acima transcrito, e em observância ao disposto no art. 31
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

da IN SRF 600/05, fica considerado não formulado o Pedido de Restituição para os
períodos de apuração de setembro de 2003 até dezembro de 2003.
(...)
(...) a alínea f (Incluída pela Medida Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008) do
inciso II do § 12° do artigo 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
deve ser considerada não declarada a compensação efetuada em que o crédito utilizado
tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei.
(...) indefiro o Pedido de Restituição referente aos pagamentos efetuados de
10/03/1999 até 15/09/2003 e considero não formulado o pedido de restituição para os
pagamentos efetuados de 15/10/2003 até 15/01/2004. Também, ficam não
homologadas as compensações dos débitos objetos das declarações de compensação
n° 19629.27340.281108.1.3.0461-10 e considero não declarada a Dcomp n°
35644.53059.070409.1.3.0498-20, determinando a imediata cobrança com os
respectivos acréscimos legais.
(...)
VOTO
(...)
A recorrente inaugura seu recurso aduzindo que o acórdão vergastado seria nulo
por ter se restringido à impossibilidade de a via administrativa apreciar argumento
inerente a inconstitucionalidade de norma. Assim, teria sido cerceado o direito de defesa
da suplicante por não se ter analisado os argumentos nesse sentido expostos em sua
manifestação de inconformidade.
(...)
No entanto, tal preceito não obriga a autoridade julgadora a se manifestar,
exaustivamente, sobre todos os argumentos apresentados pelo sujeito passivo na
impugnação, mormente no caso presente, em que o sujeito passivo se alicerça na
inconstitucionalidade da norma, cuja incompetência para exame por parte da autoridade
administrativa tornaria inócua qualquer apreciação dos argumentos da interessada nesse
sentido.
(...)
Pelos motivos acima expostos, não acolho as razões de nulidade da decisão recorrida
aduzidas pela suplicante.
(...)
Subsidiariamente, não custa lembrar que a compensação, como uma das formas de
extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN), só poderá ser autorizada se os créditos
do contribuinte em relação à Fazenda Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos
atributos de liquidez e certeza, a teor do disposto no caput do artigo 170 do CTN.
Assim, a certeza e a liquidez do direito creditório alegado deverá ser cabalmente
demonstrada pela interessada na extinção do crédito tributário mediante compensação.
A não comprovação da certeza e da liquidez dos referidos créditos, consubstanciada em
face de o pedido estar alicerçado em inconstitucionalidade de norma, não poderia
redundar na extinção do débito para com a Fazenda Pública mediante compensação.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-008.696 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000427/2010-76

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto
pela recorrente.
Apesar de não ter se manifestado expressamente sobre a compensação
considerada não declarada, deve ser observado, pelo Relatório do Acórdão, que este foi um dos
fundamentos do Despacho Decisório, à semelhança do processo anterior, e que a decisão foi
“para negar provimento ao recurso voluntário”. Ou seja, a compensação veiculada através da
DCOMP n° 35644.53059.070409.1.3.0498-20 foi considerada não declarada em decisão
definitiva em âmbito administrativo (não foram apresentados Embargos nem Recurso Especial).
Deve ser destacado que a multa isolada incidiu exclusivamente sobre as
compensações consideradas “não declaradas”. As demais compensações analisadas nos
processos, como haviam sido apenas consideradas “não homologadas”, não compuseram a base
de cálculo da multa.
São estas as considerações que gostaria de apresentar nesta Declaração de Voto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital